Tribunal: TJSP
Processo: 2249833-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMOS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – I – Autora que nega ter contratado empréstimos com os ora agravados, bem como nega ter recebido os valores oriundos dos referidos empréstimos – Inobstante a ausência de certeza quanto a não realização de negócio

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMOS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – I – Autora que nega ter contratado empréstimos com os ora agravados, bem como nega ter recebido os valores oriundos dos referidos empréstimos – Inobstante a ausência de certeza quanto a não realização de negócio jurídico entre as partes, não é possível exigir da autora, ora recorrente, a prova de fato negativo, isto é, a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à contratação dos oito (08) empréstimos em comento - Hipótese que dispensa a exigibilidade de caução - Presentes elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo - Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, cabível a concessão da tutela de urgência, para suspender a negativação realizada em nome da agravante, bem como para obstar que novas negativações sejam realizadas, relativamente aos oito contratos objeto da lide, até que sobrevenham maiores elementos de convicção – Ausente devolução imediata de valores, não há risco de irreversibilidade da medida – II – Para efetivo cumprimento da obrigação, fixa-se, desde já, o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de aplicação de multa diária de R$300,00, com início no primeiro dia de eventual descumprimento da obrigação, e limitada a um período de 30 dias – Inteligência do art. 537, do NCPC - Decisão reformada – Agravo provido".